Tribunal: TJMT
Processo: 1005567-09.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005567-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WANDRA DA SILVA COELHO - CPF: 068.693.051-70 (RECORRIDO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DESINTERESSE COMERCIAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL INEXISTENTE.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PENDENTE EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da dialeticidade.

2.

A instituição bancária, em contraprova, demonstrou a existência de notificação ao consumidor acerca do encerramento da conta bancária, o que atende as disposições da legislação setorial.

3.

Ausência de falha na prestação do serviço.
Restituição apenas do valor pendente em conta bancária.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial cujo dispositivo segue:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:
a)
condenar a parte reclamada a restituir o valor de R$ 69,56 (sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) que ficou retido indevidamente na conta bancária da reclamante,

a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir da citação;
b)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir desta data;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

[...]”

O propósito recursal é a reforma da sentença para o julgamento de improcedência do pedido inicial, tendo em vista o exercício regular de direito. Alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005567-09.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO C6 S.A.

Polo Passivo

WANDRA DA SILVA COELHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante informa que, possuía conta digital junto à reclamada Banco C6 S.A e que realizava transações bancárias normalmente, até que em janeiro de 2023 a autora tentou acessar a conta, ao qual foi impossibilitada. Em contato com o banco, foi informada de que sua conta havia sido encerrada e, consequentemente, o seu saldo bancário no valor de R$ 69,56 (sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) ficou retido indevidamente.

Em defesa, a reclamada afirma que o motivo do encerramento da conta com à reclamante se deu por ‘
desinteresse comercial’
e que apenas agiu dentro do exercício legal do seu direito.

Alega, ainda, o banco reclamado que notificou a reclamante via e-mail não demonstrando outros meios de tentativa de comunicação além do virtual.

Contudo, ao analisar a suposta notificação (ids. 115544968, 115544969) verifica-se que o e-mail enviado foi de no-reply@c6.com.br no dia 27/12/2022 para stheodoro000@gmail.com (Theodoro Silva).

Além disso, não restou evidenciado que a reclamante de fato tenha sido notificada pelos motivos de encerramento de sua conta (desinteresse comercial), e ainda que fosse, o motivo apresentado não se demonstra plausível.

Assim, a autora ingressou com a presente demanda, postulando uma indenização por dano moral.

O encerramento de uma conta corrente acarreta sérios impactos na programação financeira do correntista.

Vale destacar que, no caso em exame, não se tem notícia de que a autora estivesse inadimplente em relação aos seus compromissos financeiros, nem de que a conta estivesse inativa, ou estivesse sendo utilizada para finalidades ilícitas, o que evidencia a falta de um motivo idôneo para a rescisão.

Há, assim, manifesta quebra da confiança e da legítima expectativa de manutenção do contrato no tempo, o que caracteriza a abusividade da rescisão à luz do Código Civil (CC, art. 187, c/c art. 473, par. único).

No caso em exame, vislumbra-se abusividade no exercício do direito de rescisão contratual, com fundamento na violação às normativas editadas pelo Bacen e no exercício abusivo do direito de rescisão, bem como na violação ao interesse coletivo que informa o sistema financeiro, à função social do contrato, à boa-fé objetiva.

Desse modo, de rigor o reconhecimento de que o encerramento unilateral da conta bancária não foi regularmente motivado e também devidamente notificado anteriormente à autora, que tomou ciência ao tentar acessar sua conta via app do banco.

[...]”

O bloqueio da conta da parte recorrida é incontroverso. Com isso, o encerramento do vínculo é faculdade da instituição bancária, por se tratar de contrato voluntário e por tempo indeterminado, desde que observados os procedimentos previstos na legislação setorial, o que impede o cancelamento de forma automática. É o que dispõe a atual Resolução BACEN 4753, de 26 de setembro de 2019:

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.

§ 1º O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa.

§ 2º Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível.

A instituição bancária, em sede de contestação e nesta sede recursal, informa que cumpriu com a normativa mediante a comunicação eletrônica, bem ainda o prazo de 30 (trinta) dias para o efetivo encerramento.

Embora a parte autora/recorrida aduza a existência de falha na prestação do serviço, não impugnou especificamente os dados apresentados pela empresa, cujo nome do destinatário do e-mail confere com o Id. 197352737 e poderia ser facilmente desconstituído se disponibilizado qual endereço se refere. Diferentemente, traz na caixa de entrada o protocolo de atendimento, o que reforça a tese do meio de comunicação.

A resolução normativa outrora descrita autoriza a utilização das tecnologias, o que se avulta por ser a parte ré uma instituição bancária digital (art. 7º, Resolução 4753/2019).

Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta o promovente sobre a prova que lhe cabe, especialmente que esteja em seu poder. Assim, a contraprova retira a verossimilhança das alegações iniciais e deveria ser desconstituída pela parte autora/recorrida.

Nesse sentido, demonstrada a prévia notificação, a conduta do encerramento constitui exercício regular do direito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. DESINTERESSE COMERCIAL. CLIENTE NOTIFICADO. DESNECESSIDADE DO MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrente, não há que se falar em sua condenação por danos morais, tampouco em manutenção das contas bancárias do autor da ação.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(TR-MT, N.U 1000285-76.2021.8.11.0092, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Por isso, não há falha na prestação do serviço e afasta a ilicitude capaz de ingressar na esfera dos danos morais.

No entanto, o valor existente na conta deve ser restituído ao cliente, cuja impugnação é genérica e desconstituída pelo extrato bancário que acompanha a inicial, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição bancária.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar apenas a reparação por dano moral, mantendo incólume a restituição do valor pendente na conta.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024